Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o alvará levantamento de ID: 19735996, manifestem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador